Tribunal: TJSP
Processo: 1055990-27.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado – Apelação da autora – Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença combatida - Não preenchimento do pressuposto recursal insculpido no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil vigorante, e decorrente ofensa ao princípio da dialeticidade – Erro grosseiro verificado - Inépcia da peça recursal

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado – Apelação da autora – Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença combatida - Não preenchimento do pressuposto recursal insculpido no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil vigorante, e decorrente ofensa ao princípio da dialeticidade – Erro grosseiro verificado - Inépcia da peça recursal – Recurso não conhecido.